Tribunal: TJDFT
Processo: 0709765-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR. PEDIDO DE INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS (CRIH). LEITO DE UTI NÃO PROVIDENCIADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TERMO INICIAL DA RESPONSABILIDADE A PARTIR DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO NO CRIH. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para, confirmando a decisão que deferiu a tutela provisória, condenar o Distrito Federal a fornecer em favor da parte autora vaga em leito de UTI, com suporte que atenda às suas necessidades, em hospital da rede pública ou para que promova o seu custeio em estabelecimento privado a contar do dia 25/02/2021. Em seu recurso, alega que a parte autora buscou a rede privada por sua livre iniciativa, sendo que a condenação ofende o acesso universal e igualitário ao direito à saúde previsto no artigo 196 da CF/88. Ainda, assinala a existência de flagrante ofensa ao princípio da isonomia, privilegiando uns em detrimento de outros, que aguardam o atendimento público, bem como que possui orçamento limitado para atender as demandas da população.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 26118235).

III. Em síntese, a paciente estava com mal estar, sendo que possui plano de saúde que assegura apenas consulta, exames e as primeiras 12 horas de internação. Desse modo, compareceu no Hospital das Clínicas no dia 25/02, ocasião em que foram efetuados exames que constataram a gravidade do caso, com indicação de internação em leito de UTI. Assim, no momento do pedido elencado na inicial foi esclarecido que o hospital privado diligenciou na tentativa de transferir a parte autora para leito de UTI na rede pública, razão pela qual naquela ocasião aguardava na “sala vermelha” de emergência do hospital privado. Ainda, o documento ID 26116498 pág. 6 atesta que o Distrito Federal foi cientificado naquele dia 25/02 acerca do pedido para a sua internação em leito da UTI na rede pública.

IV. A saúde é uma obrigação do Estado, em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Município), garantindo a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (art. 196, CF). Assim, compete aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante a realização de procedimento médicos e cirúrgicos necessários.

V. Outrossim, a Lei Orgânica do DF estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio dos procedimentos e despesas médicas necessárias.

VI. Consoante precedentes do e. TJDFT, a data da solicitação de inscrição na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) é o termo inicial para o ente público custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado, decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública. Neste sentido: (Acórdão 1215031, 07087855420188070018, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na situação dos autos, reitera-se que o documento ID 26116498 pág. 6 é suficiente para atestar que já no dia 25/02 foi realizado contato com urgência mediante e-mail para a Central de Regulação, ressaltando a necessidade de vaga em UTI na rede pública em nome da parte autora. Ainda assim, não houve sucesso no pedido para a transferência para leito em UTI na rede pública, inclusive porque a parte ré impôs exigências, como a prévia avaliação da paciente por médico supervisor, a ser realizado apenas em dias úteis, e desde que previamente internada em leito de UTI. Assim, constata-se que o DISTRITO FEDERAL deve responder pelas despesas de internação da parte autora a partir do dia 25/02/2021, até porque a omissão do Poder Público não pode ser premiada com a isenção do custeio das despesas no período decorrido entre a solicitação e a efetiva inclusão da paciente na lista de regulação.

VII. Ademais, importa assinalar que, diante da violação do direito à saúde da parte recorrida, não é viável obstaculizar o acesso ao Judiciário, inexistindo afronta à isonomia e impessoalidade em decorrência de a paciente buscar medidas judiciais para ter assegurada a internação necessária, tampouco podendo ser negado o direito à saúde sob o fundamento de limitação do orçamento estatal.

VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O Distrito Federal é isento de custas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios em favor da parte autora, nos termos da Súmula 421 do STJ (“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertente”).

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.